Tribunal: CARF
Processo: 19515.004124/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO OU RECEITA. INGRESSO DE VALORES MEDIADO PELA COMPENSAÇÃO DE CONJUNTO DE CHEQUES. ALEGADA ORIGEM NA CONTRAPRESTAÇÃO PELA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A autoridade lançadora e o órgão de origem entenderam que o sujeito passivo omitiu rendimentos na respectiva DAA/DIRPF, decorrente de conjunto de cheques compensados. Para o sujeito passivo, tais ingressos foram justificados, com a apresentação de contrato de seção de cotas de pessoa jurídica, que seria o título fundante da obrigação de pagamento efetivada pela emissão e pela compensação desses títulos bancários.
Porém, os dados constantes nos autos impedem a identificação da relação causal entre as compensações e a seção das cotas, pois: (a) há divergência entre o valor estabelecido no contrato de seção de cotas e a quantia recebida; (b) há dissonância entre a quantidade de cotas transferidas pelo contrato e a quantidade de cotas de propriedade do sujeito passivo, tal como registrada em seu patrimônio (DAA/DIRPF), (c) inexiste registro da declaração, nem do recolhimento, de IR calculado sobre eventual ganho de capital (cuja necessidade é altamente provável, devido à diferença entre os valores histórico e de alienação das cotas) e (d) os cheques foram emitidos pela própria pessoa jurídica cuja titularidade fora transferida, e o hiato ou a elipse decorrente, consistente no modo como os adquirentes obtiveram a disponibilidade sobre direito que pertencia à empresa, não foi explicada, tampouco provada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULA CARF 61. AMPLITUDE. TOTALIDADE DOS EVENTOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO APENAS A GRUPO DE DEPÓSITOS OU DE COMPENSAÇÕES. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 61, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
O limite de R$ 80.000,00 deve ser aferido em relação à totalidade dos eventos bancários tidos por sem comprovação de origem, e não apenas em função de grupos formados tematicamente. Se houver mais depósitos sem comprovação de origem, ainda que de outras fontes ou jungidos a outras causas, eles deverão ser computados para definição da observância do limite.
No caso em exame, a quantidade total de eventos bancários sem comprovação de origem supera o limite, e, de qualquer modo, está caracterizada a omissão, dado que, no melhor dos universos possíveis, a quantia deveria ter sido oferecida à tributação na modalidade de IR sobre o ganho de capital.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004124/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.385 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANDRE DE SEIXAS SOBRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO OU RECEITA. INGRESSO DE VALORES
MEDIADO PELA COMPENSAÇÃO DE CONJUNTO DE CHEQUES.
ALEGADA ORIGEM NA CONTRAPRESTAÇÃO PELA ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DEFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A autoridade lançadora e o órgão de origem entenderam que o sujeito passivo
omitiu rendimentos na respectiva DAA/DIRPF, decorrente de conjunto de
cheques compensados. Para o sujeito passivo, tais ingressos foram justificados,
com a apresentação de contrato de seção de cotas de pessoa jurídica, que seria
o título fundante da obrigação de pagamento efetivada pela emissão e pela
compensação desses títulos bancários.
Porém, os dados constantes nos autos impedem a identificação da relação
causal entre as compensações e a seção das cotas, pois: (a) há divergência entre
o valor estabelecido no contrato de seção de cotas e a quantia recebida; (b) há
dissonância entre a quantidade de cotas transferidas pelo contrato e a
quantidade de cotas de propriedade do sujeito passivo, tal como registrada em
seu patrimônio (DAA/DIRPF), (c) inexiste registro da declaração, nem do
recolhimento, de IR calculado sobre eventual ganho de capital (cuja
necessidade é altamente provável, devido à diferença entre os valores histórico
e de alienação das cotas) e (d) os cheques foram emitidos pela própria pessoa
jurídica cuja titularidade fora transferida, e o hiato ou a elipse decorrente,
consistente no modo como os adquirentes obtiveram a disponibilidade sobre
direito que pertencia à empresa, não foi explicada, tampouco provada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULA CARF 61. AMPLITUDE.
TOTALIDADE DOS EVENTOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTRIÇÃO
APENAS
A
GRUPO
DE
DEPÓSITOS
OU
DE
COMPENSAÇÕES. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 61, os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004124/2010-72
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
O limite de R$ 80.000,00 deve ser aferido em relação à totalidade dos eventos
bancários tidos por sem comprovação de origem, e não apenas em função de
grupos formados tematicamente. Se houver
mais
“depósitos”
sem
comprovação de origem, ainda que de outras fontes ou jungidos a outras
causas, eles deverão ser computados para definição da observância do limite.
No caso em exame, a quantidade total de eventos bancários sem comprovação
de origem supera o limite, e, de qualquer modo, está caracterizada a omissão,
dado que, no melhor dos universos possíveis, a quantia deveria ter sido
oferecida à tributação na modalidade de IR sobre o ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que implicou a
lavratura do Auto de Infração de fls. 384 e seguintes, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2005, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 138.865,35, sendo R$ 61.701,48, referentes ao imposto; R$ 46.276,11,
à multa proporcional; e R$ 30.887,76, aos juros de mora (calculados até 30/11/2010).
2. Conforme descrição dos fatos, às fls. 388/390 do Auto de Infração, o procedimento
fiscal apurou a as seguintes infrações:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS, relativo aos fatos geradores discriminados abaixo:
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa
31/01/2005
550,00
75%
28/02/2005
550,00
75%
31/03/2005
550,00
75%
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

30/04/2005
550,00
75%
31/05/2005
550,00
75%
30/06/2005
550,00
75%
31/07/2005
550,00
75%
31/08/2005
550,00
75%
30/09/2005
550,00
75%
31/10/2005
550,00
75%
30/11/2005
550,00
75%
31/12/2005
550,00
75%
Total R$
6.600,00

b) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, relativo aos fatos geradores
discriminados abaixo:
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa
31/01/2005
23.500,00
75%
28/02/2005
31.500,00
75%
31/03/2005
32.500,00
75%
30/04/2005
33.487,65
75%
31/05/2005
30.500,00
75%
30/06/2005
3.620,00
75%
31/07/2005
13.238,03
75%
31/08/2005
17.679,47
75%
30/09/2005
21.514,18
75%
31/10/2005
20.393,02
75%
30/11/2005
3.901,73
75%
31/12/2005
5.000,00
75%
Total R$
236.834,08

3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 360/381, cujos
elementos de informação integram essa decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no
9.784, de 1999, relevando destacar o que se segue:
· A ação fiscal teve por escopo a verificação da compatibilidade da movimentação
financeira do sujeito passivo, no ano calendário de 2005, em face dos rendimentos
declarados, vide Termo de Início de Fiscalização às fls. 15/16, de modo que o
interessado foi intimado a comprovar a origem de créditos efetuados em contas
bancárias mantidas pelo próprio nas seguintes instituições financeiras: BankBoston-
Itaubank S/A e Santander, consoante Termos de Intimação de fls. 194/199.
· Em face dos esclarecimentos prestados, às fls. 201 e 205/241, reputados insuficientes
pela autoridade lançadora, foi expedido novo Termo de Intimação, às fls. 242/243,
requerendo, além da comprovação dos créditos bancários, a apresentação dos Livros
Diário com o Plano de Contas e do Razão e a DAA - Declaração de Ajuste Anual,
relativos à pessoa jurídica Repres. Seixas S/A, da qual teriam se originado alguns dos
créditos bancários, justificados como contrato de mútuo, implicando a juntada dos
documentos de fls. 251/358.
· Após a análise das justificativas e documentos apresentadas pelo contribuinte, no
curso da ação fiscal, a fiscalização reputou justificado parte dos créditos bancários, no
montante de R$ 81.87,63 (=R$ 66.655,66, relativo ao BankBoston ITAU BANK S/A +
R$ 15.231,97, relativos ao Banco Santander Brasil S/A, vide planilhas de fls. 369 a
371). Verificou-se, ainda, que parte dos créditos bancários justificados, correspondiam a
receitas de aluguéis, não declarados, no montante de R$ 6.600,00, que constituíram a
infração de omissão de rendimentos de aluguéis.
· Permaneceram sem comprovação, os créditos bancários listados às fls. 371/374,
relativos ao (Bank Boston) Itaú Bank, cujas justificativas apresentadas, alusivas a
supostos contratos de mútuo e recebimento de parcelas “RSVP” não foram acolhidas
pela fiscalização; e um crédito de R$ 120,00, efetuado no Banco Santander Brasil S/A.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

4. Cientificado da autuação em 21/12/2010 (às fls. 392), o contribuinte protocolizou
impugnação, às fls. 397 e seguintes, recepcionada na unidade local da Receita Federal
do Brasil em 20/01/2011, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
· Argui “a decadência do direito da Fiscalização promover o lançamento da totalidade
dos créditos tributários de IRPF aqui exigidos em razão do decurso do prazo de 5
(cinco) anos da ocorrência dos respectivos fatos geradores”. Assevera que “a simples
análise do auto de infração em questão indica a decadência do direito de constituir
créditos tributários lançados pela Fiscalização Federal, na medida em que, tendo os
fatos geradores do imposto de renda ocorrido nos meses de janeiro a dezembro de 2005
e, considerando que o Impugnante foi intimado sobre a lavratura do presente auto de
infração somente no dia 20.12.2010, verifica-se a extinção dos créditos tributários
cujos fatos geradores ocorreram ate o dia 19.12.2005”.
· Vencida a preliminar, argui, no mérito, o que se segue:
Os depósitos relativos às parcelas pagas pela RSVP — MARKETING DIRETO,
PROMOÇÃO E PROPAGANDA LTDA. são oriundos de acordo judicial celebrado nos
da Ação de Execução n° 068.01.2002.010819-4 (N° de Ordem n° 2760/02), ajuizada
pela SOBRAL MARKETING DIRETO LTDA., e foram utilizados para o pagamento de
parte das cotas cedidas pelo Impugnante por ocasião da sua retirada desta última
sociedade, estando devidamente comprovada a origem e natureza de tais rendimentos;
[...]
Data
Descrição
Valor (R$)
Origem informada pelo Impugnante
01.02.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 18/37 RSVP
02.03.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 19/37 RSVP
15.03.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 20/37 RSVP
11.04.05
Depósito ch. Outro Banco
5.000,00
Recebimento parcela 21/37 RSVP
09.05.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 22/27 RSVP
17.06.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 23/37 RSVP
18.07.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 24/37 RSVP
15.08.05
Depósito ch. Outro Banco
5.000,00
Recebimento parcela 25/37 RSVP
15.09.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 26/37 RSVP
18.10.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 27/37 RSVP
17.11.05
Depósito ch. Outro Banco
3.500,00
Recebimento parcela 28/37 RSVP
16.12.05
Depósito ch. Outro Banco
5.000,00
Recebimento parcela 29/37 RSVP
Total: 46.500,00

[...]
Conforme exaustivamente esclarecido pelo Impugnante ao Fiscal Autuante, os
depósitos bancários relativos ao contrato mútuo existente entre o Impugnante e a
REPRESENTAÇÕES SEIXAS S/A foram devidamente contabilizados no Livro Razão
desta sociedade, além de terem sido regularmente informados e oferecidos à tributação
pelo Impugnante em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
Exercício de 2006 (ano-base 2005), sendo totalmente infundada qualquer alegação
quanto à omissão de rendimentos neste caso.
[...]
Data
Descrição
Valor
(R$)
Origem informada pelo Impugnante
03.01.05
Dep. Recurso BKB
ch/Cartão
15.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
18.01.05
Payments Reserva
6.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
01.02.05
Dep. Recurso BKB
ch/cartão
15.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
16.02.05
Cheque Compensado
10.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
23.02.05
Payments Reserva
3.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

Representações Seixas S/A
01.03.05
Dep. Recurso BKB
ch/cartão
15.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
16.03.05
Payments Reserva
6.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
21.03.05
Payments Reserva
3.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
23.03.05
Payments Reserva
1.500,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
01.04.05
Dep. Recurso BKB
Ch/Cartão
15.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
11.04.05
Payments Reserva
5.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
25.04.05
Dep. Recurso BKB
Ch/Cartao
6.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
02.05.05
Dep. Recurso BKB
Ch/Cartao
15.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
11.05.05
Payments Reserva
2.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
16.05.05
Payments Reserva
10.000,00
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
05.08.05
Depósito Ch. Outro
Banco
12.346,47
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
02.09.05
Depósito Ch. Outro
Banco
17.614,18
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
04.10.05
Dep. Recurso BKB
Ch/Catao
15.599,17
Mútuo de recursos financeiros celebrado com
Representações Seixas S/A
Total:
173.059,82

5. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da Preliminar de Decadência.
6. O sujeito passivo suscita preliminar de decadência sob alegação de que os fatos
geradores teriam ocorrido entre janeiro e dezembro de 2005, ao passo que a ciência do
lançamento deu-se apenas em 20 de dezembro de 2010, de modo que teria expirado o
prazo de 5 anos, contado do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 d CTN.
7. Por oportuno, transcreve-se jurisprudência administrativa contaria à tese defensiva..
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
8. Com efeito, na esteira de jurisprudência transcrita, que reproduz o entendimento
dominante acerca da matéria, a preliminar não merece acolhida. Ocorre que o fato
gerador do imposto de renda, em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual,
como é o caso, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário a que se refere. Assim,
mesmo aplicada a regra do § 4o do art. 150 do CTN, que trata da decadência nos casos
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o direito da Fazenda Pública
constituir o lançamento extinguir-se ia apenas em 31/12/2010, não se aplicando, pois ao
caso em espécie, cuja ciência deu-se em data anterior.
9. Do exposto, rejeita-se a preliminar.
Do Mérito.
10. No mérito, a defesa questiona apenas os créditos bancários para os quais
apresentara, no curso da ação fiscal, bem como na fase litigiosa, a justificativa de que
decorreriam de contrato de contrato mútuo existente entre o Impugnante e a
REPRESENTAÇÕES SEIXAS S/A; bem como ao recebimento de parcelas pagas pela
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

RSVP — MARKETING DIRETO, PROMOÇÃO E PROPAGANDA LTDA.
originárias de acordo judicial celebrado nos autos da Ação de Execução n°
068.01.2002.010819-4 (N° de Ordem n° 2760/02), ajuizada pela SOBRAL
MARKETING DIRETO LTDA, que teriam sido utilizados para o pagamento de parte
das cotas cedidas pelo Impugnante por ocasião da sua retirada desta última sociedade.
11. Com efeito, essas teses não merecem acolhidas. Ocorre que o interessado não
logrou comprovar, no curso da ação fiscal, ou na fase litigiosa; seja a existência do
referido contrato de mútuo, seja a transferência dos recursos à pessoa jurídica,
decorrentes da referida avença, de modo a justificar os créditos que se seguiram em sua
conta bancária. Limitou-se a apresentar cópias do Livro Razão da referida pessoa
jurídica (fls. 503/507), indicando supostas transferências em benefício de André de
Seixas, sem contudo, apresentar os correspondentes documentos que ensejaram a
escrituração, de modo a comprovar, estreme de dúvidas, que os créditos bancários em
questão referem-se aos registros contábeis. Juntou, ainda, “ADITIVO AO
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
NOVAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
E
CONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE MUTUO”, às fls. 509/510, subscrito em
01/07/1994, tratando de remuneração de recursos advindos do referido contrato de
mútuo, o que não se presta à justificativa dos créditos bancários.
12. Quanto aos créditos bancários justificados como originários de recebimento de
parcelas
pagas
pela
RSVP
—
MARKETING
DIRETO,
PROMOÇÃO
E
PROPAGANDA LTDA., originárias de acordo judicial celebrado nos autos da Ação de
Execução n° 068.01.2002.010819-4 (N° de Ordem n° 2760/02), não foi apresentado
documento algum, em acréscimo os que já foram analisados rejeitados pela fiscalização,
cujos fundamentos, que acolho na íntegra, seguem transcritos:
(...) “A seguir em importância de valores e de constância dos depósitos, tem-se os 12
créditos na referida conta, todos a titulo de recebimento de parcelas decorrentes de
confissões de dividas da empresa RSVP - Marketing Direto, Promoções e Propaganda
Ltda, inscrita no CNPJ sob n°. 55.219.992/0001-34, estabelecida no município paulista
de Barueri.
Uma das ditas confissões foi lavrada em 18/02/2002, firmada entre esta empresa na
condição de devedora e a Sobral Marketing Direto Ltda., inscrita no CNPJ sob n°.
38.893.434/0002-11 estabelecida em Santana de Parnaiba-SP, na condição de credora,
sendo esta representada no ato pelo contribuinte em comento. Por este instrumento (fls.
221/222), a devedora reconhece a existência de mútuo em dinheiro (R$ 150.000,00)
concedido pela credora, sendo preconizada a existência de juros não capitalizáveis por
período de 30 dias "contados a partir da tradição dos recursos".
A despeito da abordagem dos seus vários tópicos, conforme item anterior, nenhum
contrato de mútuo ou qualquer documento que trouxesse maior substância foi
apresentado à fiscalização, valendo dizer que a falta de tal documento não pode ser
suprida por meras citações contidas em explicações quer verbais, quer escritas do
contribuinte. Por oportuno, aqui registramos que as alegações por mais apropriadas
que se apresentem merecem elas o contributo de maior respeito, embora se saiba que
também elas não fazem o direito.”
13. Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o imposto suplementar de R$ 61.701,48, sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

IRPF. DECADÊNCIA
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, que
abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-calendário,
incluídos os rendimentos omitidos, ocorreu em 31 de dezembro de 2010, e o crédito
tributário foi lançado em 27 de agosto de 2007, data anterior ao prazo decadencial, que
expirava em 31 de dezembro de 2007, haja vista tratar-se de tributo cuja decadência
opera-se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN. Descabida a argüição de decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha
sido intimado a fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão de rendimentos, porquanto a origem e a
natureza dos depósitos em conta bancária estão comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Neste momento, é imprescindível registrar que as razões recursais e o respectivo
pedido voltam-se apenas à parte do crédito tributário, cuja constituição fora motivada pelos
depósitos em cheques de outros bancos no curso de 2005, na conta-corrente indicada à fls. 542.
Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os ingressos oriundos das compensações de cheques listadas pelo sujeito passivo
foram oferecidos à tributação no momento oportuno, de modo a justificar ou a amparar a parcela
de crédito tributário cuja validade é discutida, e, consequentemente, com o afastamento da
omissão identificada pelo órgão de origem.
Dispõe a legislação de regência aplicável ao quadro fático:

DECRETO 3.000/1999:

Art. 848. Far-se-á o lançamento de ofício no caso de omissão de receita, de rendimento
ou ganho de capital, caracterizada pela falta de emissão dos documentos de que tratam
os arts. 46, 51 e 283, no momento da efetivação das operações, bem como sua emissão
com valor inferior ao efetivamente pago (Lei no 8.846, de 1994, art. 2o).

[...]

Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos
a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§§ 1o e 2o):
I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II - os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, § 3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, §
4o).

SÚMULA CARF 61

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

No caso em exame, para manter o reconhecimento da omissão de receita, o órgão
de origem entendeu que o sujeito passivo não comprovara o negócio ou o fato jurídico
subjacente que justificaria a transferência do crédito detido pela SOBRAL a si, como, e.g., um
contrato de mútuo.
Para referência, transcreve-se o trecho do acórdão recorrido pertinente ao
argumento, verbatim:

12. Quanto aos créditos bancários justificados como originários de recebimento de
parcelas
pagas
pela
RSVP
—
MARKETING
DIRETO,
PROMOÇÃO
E
PROPAGANDA LTDA., originárias de acordo judicial celebrado nos autos da Ação de
Execução n° 068.01.2002.010819-4 (N° de Ordem n° 2760/02), não foi apresentado
documento algum, em acréscimo os que já foram analisados rejeitados pela fiscalização,
cujos fundamentos, que acolho na íntegra, seguem transcritos:
(...) “A seguir em importância de valores e de constância dos depósitos, tem-se os 12
créditos na referida conta, todos a titulo de recebimento de parcelas decorrentes de
confissões de dividas da empresa RSVP - Marketing Direto, Promoções e Propaganda
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

Ltda, inscrita no CNPJ sob n°. 55.219.992/0001-34, estabelecida no município paulista
de Barueri.
Uma das ditas confissões foi lavrada em 18/02/2002, firmada entre esta empresa na
condição de devedora e a Sobral Marketing Direto Ltda., inscrita no CNPJ sob n°.
38.893.434/0002-11 estabelecida em Santana de Parnaiba-SP, na condição de credora,
sendo esta representada no ato pelo contribuinte em comento. Por este instrumento (fls.
221/222), a devedora reconhece a existência de mútuo em dinheiro (R$ 150.000,00)
concedido pela credora, sendo preconizada a existência de juros não capitalizáveis por
período de 30 dias "contados a partir da tradição dos recursos".
A despeito da abordagem dos seus vários tópicos, conforme item anterior, nenhum
contrato de mútuo ou qualquer documento que trouxesse maior substância foi
apresentado à fiscalização, valendo dizer que a falta de tal documento não pode ser
suprida por meras citações contidas em explicações quer verbais, quer escritas do
contribuinte. Por oportuno, aqui registramos que as alegações por mais apropriadas
que se apresentem merecem elas o contributo de maior respeito, embora se saiba que
também elas não fazem o direito.”
Em contraposição, segundo argumenta o sujeito passivo, ao longo de 2005, a
pessoa jurídica RSVP MARKETING DIRETO, PROMOÇÃO E PROPAGANDA LTDA. emitiu doze
cheques para adimplir obrigação firmada em acordo homologado judicialmente, em favor de
SOBRAL MARKETING DIRETO LTDA. Tais cheques foram transladados ao sujeito passivo pela
credora, para adimplemento da alienação de cotas sociais.
O valor total dos cheques seria de R$ 46.500,00 (fls. 543).
As questões que envolvem omissão de receita, ingressos ou rendimentos são
compostas por um elemento determinante, e, potencialmente, por um elemento ancilar.
O elemento determinante refere-se à ausência do oferecimento dessa receita,
ingresso ou rendimento à tributação, isto é, à falta de declaração dos fatos jurídicos-econômicos
pertinentes à mutação patrimonial ou à transferência da disponibilidade sobre as respectivas
quantias. Essa omissão não é necessariamente intencional, pois pode decorrer de erro de
interpretação ou até mesmo de falha material na execução de cálculo.
Não é incomum que a omissão induza a uma outra dúvida juridicamente
relevante, que é a definição do adequado tratamento ao fato jurídico-econômico então
identificado, e até então ignorado.
Segundo depreende-se dos autos, os ingressos, rendimentos ou receitas
decorrentes das compensações (“depósitos”) dos cheques não foram oferecidos à tributação, quer
dizer, não foram declarados pelo sujeito passivo no momento oportuno, tampouco compuseram a
constituição de crédito tributário.
De fato, inexiste nos autos indicação de que o sujeito passivo tenha apurado ganho
de capital na operação de transferência das cotas sociais. Por seu turno, a mutação registrada no
patrimônio, especificamente quanto aos bens e direitos, apenas indica que houve a alienação em
2004, de 18.000 cotas, cujo valor histórico era de R$ 204,35 (fls 12).
Por seu turno, o contrato de compra e venda das cotas afirma que o sujeito passivo
possuía 476.323 cotas, que seriam alienadas por R$ 245.879,00 (fls. 330).
Tal quantia seria quitada pela conjunção de duas prestações: (a) transferência de
cotas de outra sociedade e (b) transferência de R$ 245.280,00, em cento e vinte parcelas mensais
(Cláusula 2.1.1.). A rigor, todas as cotas transferidas como parte do pagamento foram avaliadas
em R$ 1,00.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

A discrepância entre o número de cotas (476.323 vs 18.000) e os valores (R$
245.279,00 vs. 46.500) impede a confirmação de que a quantia efetivamente recebida referida ao
pagamento pela seção da participação societária.
Não menos importante é a circunstância de os valores terem por disponibilidade a
pessoa jurídica, e não os adquirentes das cotas. A não ser que haja um título a justificar esse
hiato ou essa elipse, não faz sentido que direito da pessoa jurídica cuja titularidade societária está
a ser transferida custeie a operação, em favor dos sócios remanescentes.
De todo o modo, ainda que fosse possível confirmar que os valores omitidos
referissem-se à contraprestação pela alienação da participação societária, no melhor dos
universos possíveis, eles teriam que compor a base de cálculo do IR incidente sobre ganho de
capital.
Em síntese, é impossível afastar o reconhecimento da omissão de receita, ingresso
ou rendimento, porquanto inexiste prova de causalidade entre a transferência de participação
societária e a compensação dos cheques, conjugada aos seguintes fatos, indiciários da
dissociação entre tais eventos:

a) Os valores recebidos discrepam em quantia monetária da obrigação assumida
pelos adquirentes da participação societária;
b) A quantidade de cotas transferidas dissona da grandeza registrada como
patrimônio do sujeito passivo;
c) Inexiste registro de declaração ou de pagamento de IR sobre o eventual ganho
de capital;
d) A titularidade da disponibilidade econômica utilizada para pagamento da
transferência societária pertencia à própria empresa “alienada”, sem que se
tenha justificado a elipse ou o hiato que teria transpassado essa titularidade aos
adquirentes das cotas.

Em relação à Súmula CARF 61, é imprescindível observar que o valor total dos
depósitos em conta corrente supera o limite legal, se também considerarmos a totalidade de
eventos bancários identificada por ocasião da fiscalização. A autoridade fiscal localizou outras
compensações de cheques, emitidos por outras fontes. O limite legal é aplicável a todos os
eventos bancários que ocorreram ao longo do período de apuração, e não apenas a um grupo
isolado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004124/2010-72

Fl. 631
DF CARF MF
Original